Tribunal: TJSP
Processo: 3001345-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INADMISSIBILIDADE - Insurgência contra decisão que deferiu a produção de prova pericial - Hipótese que não foi contemplada pelo rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, tampouco se coaduna à tese fixada no Tema no 988 do C. STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO.